Tribunal: TJSP
Processo: 2008598-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.